Tribunal: TJSP
Processo: 1020480-58.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Extinção de Condomínio e Alienação Judicial - Sentença de procedência – Inconformismo de parte dos réus, sustentando a possibilidade de divisão cômoda do imóvel – Superveniente manifestação de uma das rés postulando a anulação da sentença recorrida em razão da ausência de sua intimação para a prática de atos processuais – Cabimento – Certidões de intimação no Diário

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Extinção de Condomínio e Alienação Judicial - Sentença de procedência – Inconformismo de parte dos réus, sustentando a possibilidade de divisão cômoda do imóvel – Superveniente manifestação de uma das rés postulando a anulação da sentença recorrida em razão da ausência de sua intimação para a prática de atos processuais – Cabimento – Certidões de intimação no Diário Eletrônico da Justiça das decisões exaradas até a distribuição do recurso de apelação que não incluíram o nome de seu procurador - Falha procedimental caracterizada – Nulidade de todos os atos praticados a partir de fls. 1.185, com a ressalva daqueles que não se relacionem com o interesse da corré CAROLINA COSTA CARACANTE – Prejudicado o exame do recurso.